Tribunal: TJSP
Processo: 1006257-07.2014.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS – ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR – FRATURA NA COLUNA NÃO DIAGNOSTICADA – FALHA DO SERVIÇO E CONDUTA PROFISSIONAL CULPOSA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DA COLUNA VERTEBRAL DE PACIENTE QUE HAVIA SOFRIDO GRAVE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PARAPLEGIA – DANOS MORAL E ESTÉTICO

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS – ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR – FRATURA NA COLUNA NÃO DIAGNOSTICADA – FALHA DO SERVIÇO E CONDUTA PROFISSIONAL CULPOSA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DA COLUNA VERTEBRAL DE PACIENTE QUE HAVIA SOFRIDO GRAVE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PARAPLEGIA – DANOS MORAL E ESTÉTICO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
2. A responsabilidade civil do hospital privado é objetiva por fato de terceiros – os profissionais que de algum modo estão a ele ligados – , mas depende da constatação da culpabilidade desses. Entendimento do Colendo STJ.
2. Paciente que havia sofrido grave acidente automobilístico, em estado de coma induzido, que deixou de ser submetido a exames de imagem da coluna vertebral. Verificação da existência de fratura na coluna somente cerca de 40 dias, após transferência para outro hospital. Quadro atual de paraplegia. Prova técnica que comprovou a gravidade da falha na conduta médica e a existência do nexo causal. Falha e deficiência do serviço e conduta culposa dos profissionais como causas do evento danoso. Serviço prestado fora do padrão adequado e compatível com as necessidades da paciente. Nexo de causalidade estabelecido. Dever de indenizar presente. Ausência de causas excludentes de ilicitude. Danos morais e estéticos. Indenização mantida. Encargos da mora que deverão observar os Temas no 810 do STF e 905 do STJ e a EC no 113/2021. Pedido procedente. Sentença mantida em sua maior parte. Reexame necessário e recursos dos réus desprovidos. Recurso do autor provido, em parte.